Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 1.012, § 3o, CPC. RITJDFT, ART. 251, §§ 2o E 3o. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À TRANSFERÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ARTS. 3o E 14, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. BENEFÍCIO COM EFEITOS EX NUNC. IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações e recurso adesivo interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos firmados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por damos morais e materiais ajuizada em razão de entraves para transferência, no DETRAN/DF, do veículo adquirido pela autora mediante intermediação da primeira ré, mediante contrato de consignação. O decisum condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e extinguiu, por perda superveniente do objeto, os pedidos de obrigação de fazer (transferência) e de indenização por multa correlata, em razão da regularização posterior. A decisão recorrida indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela segunda requerida e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado no próprio corpo da petição recursal, pode ser conhecido ou se é necessário requerimento autônomo, nos termos dos arts. 1.012, § 3o, do CPC, e 251 do RITJDFT; (ii) estabelecer se a demora/resistência na adoção das providências para a transferência do veículo configura dano moral indenizável; (iii) determinar a existência e a extensão da responsabilidade da empresa intermediadora em venda consignada; (iv) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido; (v) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação devem ser majorados e quais os efeitos da gratuidade de justiça deferida em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão deefeitosuspensivoao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica o não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita.
4. A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, e a intermediadora integra a cadeia de fornecimento, sujeitando-se à responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço (CDC, arts. 3o e 14).
5. A demora/resistência na adoção de providências indispensáveis à transferência do veículo, embora regularizada posteriormente, extrapola o mero aborrecimento contratual e configura dano moral indenizável, diante da frustração do negócio e da restrição ao uso regular do bem pela consumidora. 5.1. A par do aduzido, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação por dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa (CC, arts. 944 e 884).
6. A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, porque o capítulo de obrigação de fazer foi extinto por perda superveniente do objeto, inexistindo proveito econômico adicional que imponha a adoção do valor da causa como base de cálculo. 6.1. A hipótese não autoriza arbitramento por equidade, por não se caracterizarem as situações excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC.
7. Como é cediço, a gratuidade de justiça deferida em sede recursal produz efeitos ex nunc e não retroage para afastar custas e honorários já fixados na sentença.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação da segunda ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de apelação da primeira ré e recurso adesivo da autora conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, antes da sua distribuição, é incabível por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, I, do CPC."; "2. A intermediadora de venda consignada integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pela falha do serviço que concorre para a demora na transferência de veículo, nos termos dos arts. 3o e 14 do CDC."; "3. A regularização posterior da transferência do veículo não afasta a configuração do dano moral quando a demora/resistência supera o mero inadimplemento contratual e compromete o uso regular do bem."; "4. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico efetivamente obtido no capítulo procedente, não se impondo o valor da causa como base de cálculo quando o pedido obrigacional é extinto por perda superveniente do objeto, e não se aplicando a equidade fora das hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC."; "5. A gratuidade de justiça concedida em grau recursal produz efeitos ex nunc e não retroage para afastar condenação anterior em custas e honorários.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11; CDC, arts. 3o e 14; CC, arts. 884 e 944; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/09/2024, PJe 14/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024, PJe 09/10/2024; STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 10/11/2015, DJe 28/03/2016; STF, AI 455.846/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 11/12/2004; TJDFT, Acórdão 1947462, 0700232-39.2023.8.07.0019, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 1694934, 0703043-76.2021.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJe 09/05/2023; TJDFT, Acórdão 2078708, 0728883-67.2025.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 1943193, 0740024-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 29/11/2024; TJDFT, Acórdão 1734366, 0707498-10.2018.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/07/2023, DJe 26/09/2023; TJDFT, Acórdão 2071452, 0701575-78.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025, DJe 09/12/2025; TJDFT, Acórdão 2068701, 0722546-96.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe 02/12/2025; TJDFT, Acórdão 2064606, 0747762-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 13/11/2025, DJe 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2026713, 0751388-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 12/08/2025.